Tribunal: CARF
Processo: 19515.001371/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.001371/2006-31
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.657 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA MATILDE DE MELLO SPOSITO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
DEPÓSITOS DE BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CO-TITULAR. EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
DE
DEPENDÊNCIA
NA
DECLARAÇÃO
ANUAL.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 29 DO CARF.
A intimação ao co-titular da conta é necessária apenas na hipótese de contas de
depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de
rendimentos ou de informações dos titulares tenha sido apresentada em
separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a tributação sobre os
depósitos bancários da conta conjunta efetuados no ano-calendário de 2002.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001371/2006-31
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.657 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001371/2006-31

Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de IR e multa, decorrentes
de Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada.
O Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 499/505.
Impugnado o lançamento às fls. 532/609, a DRJ em Campo Grande/MS julgou
procedente em parte o lançamento. (fls. 683/708).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2202-004.051 - fls. 1073/1092.
A União opôs Embargos de Declaração às fls. 1094/1099, os quais foram
rejeitados pelo presidente da Turma às fls. 1102/1104.
Irresignada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial às fls. 1106/1122,
pugnando, ao final, fosse reformado o acórdão recorrido, mantendo-se o lançamento em sua
integralidade.
Em 27/11/17 - às fls. 1125/1133 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria "desnecessidade de intimação de co-titular da conta bancária conjunta que
não apresentou Declaração de Ajuste Anual em separado".
Cientificado, dentre outros, do Acórdão de Recurso Voluntário e do Recurso
Especial da Fazenda Nacional em 19/11/18, consoante se extrai de fls. 1153 e 1156, o Sujeito
Passivo não apresentou Recurso Especial, tampouco contrarrazões ao da União.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (ciência do despacho de rejeição dos Embargos
em 25/10/17 - processo movimentado em 25/9/17 - e recurso em 29/9/17 - fls. 1123). Preenchido
os demais requisito, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à matéria
"desnecessidade de intimação de co-titular da conta bancária conjunta que não apresentou
Declaração de Ajuste Anual em separado".
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO CO-TITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.657 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001371/2006-31

base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento (Súmula CARF n° 29).
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial ao recurso
para excluir da exigência os depósitos relativos às contas-conjuntas.
O caso em concreto refere-se a depósitos na conta 52920-6, na agência 2282-9 do
Bradesco, que era movimentada em conjunto pela recorrente e por seu ex-cônjuge.
A decisão de primeira instância - admitindo a co-titularidade - concluiu por
manter a tributação sobre a metade dos valores depositados naquela conta, ao passo que o
acórdão aqui recorrido, por excluí-los do lançamento, a teor do Enunciado de Súmula CARF no
29, à época vigente1, já que não teria havido a intimação daquele outro co-titular para
comprovar a origem dos créditos.
Destaque-se que os precedentes que a fundamentaram – valendo-se, por óbvio,
das disposições legais - não impunham a intimação dos co-titulares quando a declaração tivesse
sido apresentada em conjunto. Ao revés, tal exigência se verifica apenas para os casos em que a
DIRPF tenha sido apresentada em separado.
Veja-se que a redação do Enunciado da súmula em questão foi revisado em
3/9/18, quando passou a constar que "os co-titulares da conta bancária que apresentem
declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo
do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou
todos os co-titulares.(Súmula revisada conformeAta da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
É de se destacar que os embargos opostos pela Fazenda, antes mesmo da revisão
encimada, buscava obter pronunciamento do colegiado a quo, a título de saneamento de omissão,
com relação à aplicação da súmula sem que tivesse sido observado o fato de que teria havido a
apresentação de DIRPF em conjunto durante o período objeto da autuação.
Todavia, no despacho de sua rejeição foi consignado que não teria havido
qualquer omissão, posto que referido enunciado de súmula não ressalvaria os casos em que
haveria relação de dependência entre os co-titulares.
Impõem-se registrar que a DIRPF relativa ao exercício 2003 foi apresentada em
conjunto, consoante de denota de fls. 31.
Por sua vez, os paradigmas trazidos pela recorrente (acórdãos 2201-002.361 e
2201-002.346) - destaca-se, formalizados em data bem anterior à revisão acima citada -

1 Súmula CARF n° 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.657 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001371/2006-31

apresentaram decisões em sentido diametralmente opostos, evidenciando a divergência de
interpretação a ser dirimida por esta Turma.
Pois bem. Passemos à solução com fulcro no que dispõe a lei, em especial a
9.430/96, em seu artigo 42.
O § 6o do artigo 42 da Lei 9.430/96, ao versar sobre a responsabilidade dos co-
titulares pelo Crédito Tributário resultante da omissão de rendimentos caracterizados pelos
depósitos de origem não comprovada, determina que quando se tratar de DIRPF
apresentadas em separado, os rendimentos devem ser imputados a cada titular à proporção de
sua participação na quantidade de titulares da conta auditada.
Com isso, extrai-se de comando legal que, a contrario sensu, caso a DIRPF tenha
sido apresentada em conjunto, essa imputação proporcional torna-se desnecessária, como
desnecessária também, por decorrência lógica, assim penso eu, a prévia intimação dos co-
titulares que figuraram na mesma DIRPF do sujeito passivo fiscalizado.
Nesse mesmo sentido os acórdãos abaixo ementados:
RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. DIVERGÊNCIA RELATIVA A CONTA
CORRENTE CONJUNTA COM DEPENDENTE. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Deve ser conhecido o recurso especial quanto à conta corrente conjunta efetivamente
incluída na autuação mantida entre o Contribuinte e sua dependente, considerando a
existência de divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma.
DEPÓSITOS DE BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
CO-TITULAR.
EXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
DE
DEPENDÊNCIA
NA
DECLARAÇÃO
ANUAL.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA 29 DO CARF.
A intimação ao co-titular da conta é necessária apenas na hipótese de contas de depósito
ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenha sido apresentada em separado. Acórdão 9202-007.713,
de 27/3/19.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTA CONJUNTA. INTIMA ÇÃO DOS CO
TITULARES INAPLICABILIDADE NO CASO ESPECÍFICO DA SÚMULA CARF
N. ° 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, a fim de elidir autuação, com base na presunção legal de
omissão de receitas. In casu, houve a comprovação de que o cônjuge, respondendo
desde o início a procedimento fiscal similar foi que, em sua quase totalidade
responsável pela prestação de informações. Devolva-se a câmara a quo para apreciação
das questões não apreciadas. Acórdão 9202-006.271, de 29/11/17.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. INTIMA ÇÃO DE COTITULARES. SÚMULA
CARFN° 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.657 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001371/2006-31

lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. Hipótese em que os co-titulares apresentaram declaração
de rendimentos em conjunto. Acórdão 9202-007-690, de 27/3/19.
Ante o exposto, VOTO por DAR provimento parcial ao recurso para restabelecer
a tributação sobre os depósitos bancários da conta conjunta efetuados no ano calendário de 2002.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

/

Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital